Tribunal: STF
Processo: RE 410517
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1º Região, assim ementado (Doc. 15, fl. 7): 
“ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA PARA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 8.541/92, ARTIGO 10, § 1°. ALÍQUOTA DIFERENCIADA. CONSTITUCIONALIDADE. 
1. A alíquota diferenciada do adicional do imposto de renda, aplicável às instituições financeiras (Lei 8.541/92, art. 10, § 1°), não ofende o princípio constitucional da isonomia (Carta Magna, art. 150, II), uma vez que trata desigualmente os desiguais (instituições financeiras e demais empresas) na medida de suas desigualdades (capacidade contributiva). Precedentes desta Corte. 
2. Apelação não provida.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, LEASING PROGRESSO S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL aponta violação ao art. 150, II, da CF/1988, o qual “impõe vedação absoluta a tratamento diferenciado de contribuintes” (Doc. 17, fl. 3).
Nessa linha, defende que ao impor aos bancos comerciais e às empresas de Leasing alíquota maior, de 15% (quinze), a título de adicional do imposto de renda, calculado sobre a parcela do lucro real ou arbitrado que ultrapassar 25.000 UFIR (apuração mensal da base de cálculo) ou 300.000 UFIR (apuração do lucro real anualmente), enquanto que, para as demais pessoas jurídicas, essa alíquota é de 10%, o art. 10, §1º da Lei 8.541/92 estabelece tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente de apuração do lucro real.
Aduz que “onerar mais severamente as instituições financeiras, sob o pretexto de sua maior capacidade contributiva, segundo o entendimento da respeitável decisão recorrida, implica desconhecimento dos altos custos a que se sujeitam tais instituições, bem como dos enormes riscos a que se submetem com suas operações ativas, onde é elevado o índice de inadimplência, como se depreende do próprio tipo de negócio que realizam, limitadores de sua capacidade contributiva” (Doc. 17, fl. 5).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 19).
Inicialmente, o ilustre Min. AYRES BRITTO negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido estava de acordo com a jurisprudência da CORTE (Doc. 2). 
Interposto Agravo Interno, houve a reconsideração da decisão anterior e devolução dos autos ao Juízo de origem para que fosse observada a decisão do SUPREMO no Tema 204/STF (Doc. 3).
Opostos embargos de declaração em face da decisão que determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 204/STF, negou-se seguimento (Doc. 8).
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem remeteu os autos ao STF ao entendimento de que a matéria versada no referido precedente de repercussão geral é diversa do caso concreto (Doc. 23).
É o relatório. Decido.

Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 598.572 -RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 9/8/2016, Tema 204 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 

"É constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da Emenda Constitucional nº 20/1998".

Eis a ementa desse acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE SALÁRIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS. DIFERENCIAÇÃO DE ALÍQUOTAS. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 2,5%. ART. 22, §1º, DA LEI 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE. 
1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a lei complementar para instituição de contribuição social é exigida para aqueles tributos não descritos no altiplano constitucional, conforme disposto no § 4º do artigo 195 da Constituição da República. A contribuição incidente sobre a folha de salários esteve expressamente prevista no texto constitucional no art. 195, I, desde a redação original. O artigo 22, §1º, da Lei 8.212/91 não prevê nova contribuição ou fonte de custeio, mas mera diferenciação de alíquotas, sendo, portanto, formalmente constitucional. 
2. Quanto à constitucionalidade material, a redação do art. 22, § 1º, da Lei 8.212 antecipa a densificação constitucional do princípio da igualdade que, no Direito Tributário, é consubstanciado nos subprincípios da capacidade contributiva, aplicável a todos os tributos, e da equidade no custeio da seguridade social. Esses princípios destinam-se preponderantemente ao legislador, pois nos termos do art. 5º, caput, da CRFB, apenas a lei pode criar distinções entre os cidadãos. Assim, a escolha legislativa em onerar as instituições financeiras e entidades equiparáveis com a alíquota diferenciada, para fins de custeio da seguridade social, revela-se compatível com a Constituição. 
3. Fixação da tese jurídica ao Tema 204 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC 20/98. ” 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

Os mesmos fundamentos, que levaram à declaração de constitucionalidade da previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, aplicam-se à constitucionalidade do adicional de imposto de renda previsto no art. 10, §1º, da Lei n. 8.541/92.
A escolha legislativa em onerar as instituições financeiras e entidades equiparáveis com a alíquota diferenciada está em harmonia com o princípio da isonomia tributária, bem como com os princípios gerais norteadores dispostos no art. 145, I, §§ 1º e 3º da Constituição Federal.
Nesse sentido, assim decidiu a Primeira Turma em caso de minha relatoria, relativamente à alíquota diferenciada para instituições financeiras:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO. CSLL. ALÍQUOTA DIFERENCIADA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 
1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 
2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
4. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.“ (ARE 1106286 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/12/2022)

O Tribunal de origem decidiu em conformidade com esse  entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente